Tribunal: TJES
Processo: 0021097-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021097-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
APELANTE: ALINE ARPINI ALVES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL

-

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
–
IPAJM - DEPÓSITOS DE VALORES EM CONTA APÓS O
FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM NÃO UTILIZADO PELOS HERDEIROS
– VALOR DESCONTADO POR FORÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO PELA FALECIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1 – A autarquia propôs ação para ressarcimento dos valores indevidamente depositados na conta da beneficiária, Arlene Maria Arpini Alves, após seu falecimento, em 18/04/2015, totalizando R$4.992,83 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos). Todavia, após oficiar o Banco Banestes, verificou-se que o valor depositado havia sido descontado para quitação de empréstimo consignado contraído pela falecida.

2 - A comunicação do óbito pela Central de Atendimento ocorreu em maio de 2015, sendo que a autarquia permaneceu realizando os depósitos na conta da falecida

até 29/05/2015, além de somente oficiar o Banco Banestes para bloqueio dos valores em 23/02/2016, não havendo que se cogitar de má-fé dos sucessores, mas sim, erro da própria Administração Pública.

3 - “
O acervo probatório denota, em verdade, boa-fé objetiva dos herdeiros, de modo que ainda que se observasse no caso erro material ou operacional da Administração, que inegavelmente agiu com desídia nos pagamentos e, após, com indevida inércia para o seu estorno, conclui-se pela irrepetibilidade dos valores, na forma do Tema 1.009, STJ.”
(Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004450-90.2015.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA).

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021097-24.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALINE ARPINI ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, nos autos da “ação condenatória por repetição de indébito”, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (fls. 94/102), sustenta o IPAJM que após o óbito da segurada Arlene Maria Arpini Alves, houve depósito de valores pela autarquia, sendo a referida verba utilizada para quitar débitos da segurada, gerando prejuízo aos cofres públicos.

Aduz, ainda, que, quem recebe quantia indevida fica obrigado a restituí-la, nos termos dos artigos 884 e 885 do Código Civil e, mesmo que se trate de pessoa falecida, deve ser o montante restituído aos cofres públicos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autarquia propôs ação para ressarcimento dos valores indevidamente depositados na conta da beneficiária, Arlene Maria Arpini Alves, após seu falecimento, em 18/04/2015, totalizando R$4.992,83 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

Após oficiar o Banco Banestes (fl. 25), restou constatado que não havia saldo disponível na conta da beneficiária (fl. 31), o que ensejou o redirecionamento da obrigação a sua filha, Aline Arpini Alves, aqui apelada, ao argumento de que esta havia se apropriado indevidamente do montante.

Todavia, conforme informação prestada pela instituição financeira, o valor depositado havia sido utilizado para quitação de crédito consignado contraído pela própria beneficiária (fls. 85/86v.).

Sendo assim, verifica-se que o empréstimo celebrado por Arlene Maria Arpini Alves consumiu todo o valor havido em sua conta bancária, pois continuou a ser descontado após seu falecimento.

A comunicação do óbito pela Central de Atendimento ocorreu em maio de 2015 (fl. 13), sendo que a autarquia permaneceu realizando os depósitos na conta da falecida até 29/05/2015 (fl. 86), além de somente oficiar o Banco Banestes para bloqueio dos valores em 23/02/2016 (fl. 25), não havendo que se cogitar de má-fé dos sucessores, mas sim, erro da própria Administração Pública.

A respeito, é clara a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DUAS PARCELAS APÓS FALECIMENTO – PLEITO DE RESSARCIMENTO – PRESCRIÇÃO – BOA-FÉ DOS BENEFICIÁRIOS – IRREPETIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, embora comunicada a autarquia apelante antes do pagamento de ambas as parcelas pelo Cartório responsável pela emissão da certidão de óbito lavrada em 12/01/2012, mesmo assim efetivou os pagamentos indevidos, valendo destacar que apenas buscou no mês de agosto de 2012 reaver os valores vertidos, com expedição de ofício ao Banestes, requerendo que o banco promovesse o bloqueio dos valores depositados pelo IPAJM na conta bancária de titularidade do falecido, quando já não mais havia saldo em conta, consoante resposta do BANESTES. 2.
O caso se amolda, portanto, às hipóteses de pagamento indevido por erro da administração, ausente qualquer elemento a indicar a má-fé dos supostos beneficiários, que não requereram o pagamento e tampouco movimentaram tais valores, empregados e exauridos em sua totalidade para o pagamento de empréstimo consignado pessoal tomado junto ao próprio BANESTES pelo de cujus, pelo que não se pode falar em repetição de indébito/ressarcimento ao erário
. 3. O acervo probatório denota, em verdade, boa-fé objetiva dos herdeiros, de modo que ainda que se observasse no caso erro material ou operacional da Administração, que inegavelmente agiu com desídia nos pagamentos e, após, com indevida inércia para o seu estorno, conclui-se pela irrepetibilidade dos valores, na forma do Tema 1.009, STJ. 4. Ainda que assim não fosse, é de se notar, ademais, que a certidão de óbito dá conta da ausência de bens a inventariar e, à míngua de elementos que demonstrem eventual suficiência patrimonial da herança, também por tal motivo não se pode acolher a pretensão recursal da autarquia apelante. 5. Recurso desprovido. Data: 04/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004450-90.2015.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA

Por todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de condenar o apelante em honorários advocatícios, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.